Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705992-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA BENESSE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A não interposição de recurso da decisão que indeferiu a gratuidade recursal gera preclusão temporal a respeito dessa matéria. 2. A decisão monocrática que, após o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal, reconhece a deserção é autônoma frente a que indeferiu a benesse recorrida. 3. Não preenche requisito de dialeticidade o agravo interno que, contra a decisão que não conheceu o recurso, pretende rediscutir a gratuidade de justiça. 4. Agravo interno não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, pugnando pela revisão contratual, com inversão do ônus da prova e produção de prova pericial, diante da prática de anatocismo e abusividade das taxas e tarifas cobradas sem sua anuência. Requer, ademais, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável. Invoca os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa humana em abono a sua tese. Por fim, pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030